Tribunal: TJDFT
Processo: 0004031-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO CRUEL). PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO TORPE. IMPROCEDÊNCIA. PROVA IDÔNEA. VÍTIMA APONTADA COMO “CAGUETE” DE TRAFICANTE. VINGANÇA. DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSIDERADA NEGATIVA (1/8). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A desconstituição da sentença do Tribunal Júri, com amparo no art. 593, III, d, do CPP, é medida excepcional, somente possível quando inexistir lastro probatório mínimo para sustentar a decisão emanada pelo Conselho de Sentença.
2. O corpo de jurados, à luz da prova oral coligida aos autos, reconheceu que a vítima foi morta em represália ao fato de que teria delatado um traficante. Nesse quadro, há suporte probatório a amparar o veredicto do Tribunal do Júri quanto à qualificadora relativa ao motivo torpe.
3. O Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial desfavorável ao sentenciado. Sugere, contudo, a jurisprudência dominante a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância presente, ficando o juiz atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.